Tribunal: TJBA
Processo: 8064938-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064938-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Paciente preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva pela Autoridade Impetrada. O Impetrante sustenta a ilegalidade da custódia, argumentando que a decisão foi proferida de ofício, em desacordo com o parecer do Ministério Público que se manifestou pela concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas. Foi deferida medida liminar em sede de plantão judiciário, por meio da qual foi relaxada a prisão e aplicadas medidas cautelares alternativas. O presente julgamento analisa o mérito da impetração.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

2. As controv
é
rsias a serem dirimidas no presente julgamento consistem em verificar: a) A legalidade da convers
ã
o da pris
ã
o em flagrante em preventiva, quando h
á
parecer do Minist
é
rio P
ú
blico pela aplica
çã
o de medidas cautelares diversas da pris
ã
o, e se tal ato configura decreta
çã
o de of
í
cio; b) A presen
ç
a dos requisitos autorizadores da pris
ã
o preventiva, previstos no art. 312 do C
ó
digo de Processo Penal, em especial o risco
à
ordem p
ú
blica; c) A exist
ê
ncia de fundamenta
çã
o concreta e idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; d) A proporcionalidade da medida extrema em face das condições pessoais do Paciente e da suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III.

Raz
õ
es de decidir

3. A manifesta
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico pela aplica
çã
o de medidas cautelares diversas da pris
ã
o, nos termos do art. 319 do C
ó
digo de Processo Penal, constitui a necess
á
ria provoca
çã
o ao Poder Judici
á
rio para que delibere sobre a situa
çã
o de liberdade do flagranteado, afastando, por conseguinte, a alega
çã
o de atua
çã
o
ex officio
do magistrado. Uma vez instado a se manifestar, o Juiz não está vinculado ao pedido formulado pelo órgão ministerial, podendo, mediante decisão fundamentada, decretar medida mais gravosa, como a prisão preventiva, caso entenda pela insuficiência das alternativas propostas para a salvaguarda dos interesses processuais. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente evidenciados nos elementos informativos colhidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, notadamente nos depoimentos dos policiais e no auto de exibição e apreensão. O
periculum libertatis
, por sua vez, está consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, evidenciada pela expressiva variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), além de petrechos tipicamente associados à traficância, como três balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo, vultosa quantia em dinheiro e treze aparelhos celulares, circunstâncias que denotam um elevado grau de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstrou, a partir de elementos concretos do caso, a insuficiência das medidas cautelares alternativas, justificando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. A fundamentação não se baseou na gravidade abstrata do crime, mas sim nas circunstâncias fáticas que envolveram a prisão, o que atende às exigências do art. 315 do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, garantidoras da liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV.

Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, para reconhecer a legalidade da decis
ã
o que decretou originariamente a pris
ã
o preventiva, cassando, por via de consequência, a decisão liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário (ID 93274719), que determinou a soltura do Paciente, RESTABELECENDO A CUSTÓDIA PREVENTIVA.

Tese de julgamento: "1. A manifesta
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico pugnando pela aplica
çã
o de medidas cautelares diversas da pris
ã
o constitui provoca
çã
o ao Poder Judici
á
rio e afasta a alega
çã
o de decreta
çã
o
ex officio
da prisão preventiva pelo magistrado, que, em decisão fundamentada, pode impor medida mais gravosa se entender pela insuficiência das alternativas. 2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, somada à apreensão de petrechos como balanças de precisão e simulacro de arma de fogo, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 5º, LVII, LXI, LXVI, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 302, 310, II, 311, 312, 313, I, 315, 319, 321, 647 e 648 do Código de Processo Penal; Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8064938-76.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante o Bel.
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR, OAB/BA 64.863,
e como Paciente
DANIEL BARBOSA DA SILVA
, sendo apontada como Autoridade Coatora a M.M.ª JUIZA DE DIREITO PLANTONISTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, reconhecendo a legalidade da decisão proferida pelo Juízo Plantonista de Primeiro Grau que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, cassando, por via de consequência, a decisão liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário (ID 93274719), que determinou a soltura do Paciente, nos termos do voto do Relator.